Tribunal: TJPA
Processo: 0005550-83.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005550-83.2018.8.14.1875

APELANTE: MARTINHA ALMEIDA DA FONSECA

APELADO: BANCO CIFRA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O
DECISUM
QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR.
PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO CONFERIDO AO JUIZ. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES PELA MESMA BANCA DE ADVOCACIA COM CONTEÚDO GENÉRICO E IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0005550-83.2018.8.14.1875

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA

AGRAVANTE: MARTINHA ALMEIDA DA FONSECA (
ADV. DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA – OAB/PA Nº 12.614 E ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA – OAB/PA

22.273-A)

AGRAVADO: BANCO CIFRA S/A (
ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE Nº 23.255)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por
Martinha Almeida da Fonseca
, em face da

decisão monocrática da relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe ID nº 3.771.750), que conheceu e negou provimento ao Apelo, para manter a r. sentença que
indeferiu liminarmente a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC.

Inconformado com a decisão, sustenta o agravante, em resumo, a existência de
erro in judicando,
por entender desnecessária a determinação de emenda da inicial para juntada de extratos bancários, sobretudo porque não abarcado na taxatividade do art. 319 do CPC.

Afirma ter colacionado aos autos todos os
documentos necessários para o correto recebimento da inicial, quais sejam: cópia do RG e CPF, comprovante de residência, procuração judicial, boletim de ocorrência, extrato de empréstimo consignados emitido pelo INSS e cartão de CNPJ do banco Agravado, acrescentando que:

“Ou seja, a exigência apresentada pelo juízo de piso se refere a documento que de forma alguma seria indispensável para a propositura da ação, pois ainda que a parte Autora tivesse recebido tal valor em sua conta, ainda assim, deveria ser discutida a existência ou não do contrato de empréstimo entre as partes, bem como a sua validade. Registre-se que seria absolutamente necessário que tal mérito fosse discutido no decorrer da demanda, instalandose o contraditório, com a apresentação ou não de um contrato que se encontra em posse somente do banco Agravado”.

Ao final, invoca a aplicação do Tema 411 do STJ, precedente em recurso repetitivo,
no sentido de ser cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, com vistas a: “
ofertando-se juízo de retratação, e, em face dos fundamentos levantados neste Agravo Interno, reformar a decisão monocrática, reformando a decisão do juízo de primeiro grau e dando regular andamento ao feito; B) Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, ad argumentandum, requer-se que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado (CPC, art. 1.021, § 2º)”.

Contrarrazões apresentada nos autos (Pje ID nº 3.361.109).

É o relatório. Sem revisão final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 02 de fevereiro de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo o recorrente apresentado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento,
trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada, no ponto de interesse
(PJe ID nº 3.771.750):

“
O presente recurso de apelação foi interposto com o fim de reformar a sentença que julgou extinta a presente Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único e 485, I do CPC. Na petição inicial, o apelante alega que “... jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição ré, contudo, tomou conhecimento da abertura de empréstimos consignados em seu nome. (...). O empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 921803876, no valor de R$ 4.996,80 (quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) a ser descontado em 58 (cinquenta e oito) parcelas no valor de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) por mês”. O apelante prossegue afirmando que “Verifica-se que é fato público e notório a ocorrência habitual de empréstimos indevidos na mencionada instituição, inclusive, com inúmeras demandas judiciais, gerando prejuízo incalculável a inúmeros cidadãos”. Dentre os documentos anexados, trouxe uma “consulta de empréstimo consignado”, sob o Num. 2492218 – pág. 23/24, obtida junto ao INSS, onde constam operações efetuadas junto ao banco apelado, além de cópia de seu RG e CPF sob o Num. 2492218 – pág. 19/20 e Boletim de Ocorrência Policial sob o Num. 2492218 – pág. 22. O juízo a quo, em despacho sob o Num. 2492219 – pág. 1/2, determinou a autora que providenciasse a emenda da petição inicial, para: (i) informar ao juízo se o valor do empréstimo consignado objeto da ação foi de fato depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou o numerário e; (ii) caso negativa a resposta, que anexasse aos autos extrato bancário do período compreendido entre os 30 (trinta) dias anteriores e 30 (trinta) dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo, advertindo-a sobre a possibilidade de indeferimento da inicial em

caso de descumprimento. Em petição protocolada sob o Num. 2492220 – pág. 1/3, a autora discorreu inicialmente sobre a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, pontuando em seguida sobre a desnecessidade de emenda da petição inicial, tendo requerido a inversão do ônus da prova, por

se tratar o caso concreto de relação de consumo, frisando que “... ainda que qualquer valor tenha sido depositado na conta da parte autora, o empréstimo não fora requerido pela mesma, sendo que ao final dos descontos o valor total é duas vezes o valor do empréstimo, verificando-se então o locupletamento da demanda.”. Sobre eventuais deficiências da petição inicial, oportuna é a lição de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “Ao verificar que a inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, ou que apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará ao autor que a emende, ou a complete, no prazo de quinze dias.” (Direito Processual Civil Esquematizado, 7ª edição. p. 422). Pois bem. Entendo que o juízo de 1º grau agiu com acerto ao extinguir o processo, visto que a parte autora não cumpriu a diligência que lhe fora determinada sob o Num. 2492219 – pág. 1/2, qual seja, a de responder ao juízo se o valor do empréstimo questionado foi depositado realmente em sua conta e se utilizou o mesmo, ou, caso negativa a resposta, que então procedesse com a juntada do extrato solicitado, tendo a apelante se limitado, em sua resposta, a fazer referência a documentos que já haviam sido acostados aos autos, além de argumentar não ser importante se o numerário foi ou não depositado em conta, pois importante apenas o fato de que o empréstimo não havia sido solicitado. Entendo pertinentes as determinações feitas pelo juízo singular, pois consubstanciam hipóteses de emenda à inicial, já que o magistrado requereu da autora maiores esclarecimentos sobre os fatos ora alegados e a juntada de documentos que facilmente dispõe - os extratos de sua conta bancária. Sobre a inversão do ônus da prova, ressalto não se tratar de regra obrigatória, mas sim uma faculdade do julgador, conforme a lição de Humberto Theodoro Júnior: "No art. 6º, nº VIII, o CDC não instituiu uma inversão legal do referido ônus, mas, sim, uma inversão judicial, que caberá ao juiz efetuar quando considerar configurado o quadro previsto na regra da lei." (Direitos do Consumidor, 2ª ed., Ed. Forense, 2001, págs. 140 e 141). (...) Portanto, resta claro que a inversão do ônus da prova não é obrigatória, como entende o apelante e, não tendo atendido à determinação de emenda da petição inicial, o indeferimento desta foi acertado. Chamo a atenção para a advertência contida no parágrafo único do artigo 321, parágrafo único do CPC: (...) com efeito, nota-se que a determinação do juiz referia a colação aos autos de documento de fácil obtenção pela parte autora, já que se tratava de extratos de sua própria conta corrente que, ao fim e ao cabo, demonstrariam o depósito ou não do valor questionado na referida conta. Desta forma, a conduta da apelante, ao não providenciar a emenda da petição inicial, justifica a sentença ora guerreada, uma vez que o caso concreto e seus desdobramentos processuais acarretaram a aplicação do art. 485, I do CPC. In verbis: (...) Posto isto, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, ‘d’, do Regimento Interno do TJ – PA, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso da apelante, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação acima, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquive-se os autos e dê-se baixa na distribuição deste relator e remeta-se estes autos ao juízo a quo
.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior Desembargador – Relator.”

Pois bem.

Rememoro que, no
mérito
do Apelo, após constatar os requisitos de admissibilidade do recurso, salientei que,
a sentença recorrida nada mais fez do que impor ao autor o ônus pelo descumprimento da determinação de emenda à inicial, qual seja, o indeferimento da petição inicial.

Com efeito, a despeito de constar na exordial a alegação de que a parte autora não necessita juntar a totalidade dos documentos necessários a comprovar os fatos alegados, precisa relacionar as informações e documentos nucleares, fundamentais ao julgamento do pedido ajuizado e comprovadores da própria causa de pedir, ônus do qual não se desincumbiu.

Impende esclarecer, que a r. sentença mantida na decisão ora agravada
concluiu como indispensável o atendimento da determinação contida na emenda à exordial - “
informar se o valor do empréstimo(s) consignado objeto da ação fora depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou-se de tal numerário e; em caso negativo, que apresentasse o extrato bancário do período compreendido entre os 30 (trinta) dias anteriores e 30 (trinta) dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo” –
como forma
de comprovar o recebimento, ou não, do dinheiro (coisa mutuada relativo(s) ao(s) contrato(s) de empréstimo questionado(s), de modo a, assim, ao contrário de se pretender demonstrar a existência de substrato fático a subsidiar o acolhimento do pedido inicial, deixar evidente a presença, pelo menos, de interesse processual na espécie, já que, na petição inicial, os fatos descritos na causa de pedir revelam que o(a) autor(a) jamais firmou o contrato ora discutido, portanto, dúvida acerca da própria existência do fato que subsidia a sua pretensão e legalidade.

No ponto, o art. 319, inc. III, do CPC, como visto, prevê que é requisito da Petição Inicial a indicação do "
fato
" e dos "
fundamentos jurídicos do pedido
", contudo, na espécie, numa análise
in status assertionis
da pretensão deduzida, observa-se que não há uma afirmação segura acerca da efetiva e precisa existência do "
fato
" que subsidia a pretensão.

Logo, há justificativa para o despacho de emenda da inicial, a fim de que a parte autora, com a juntada do documento indicado pelo Juiz, possa sanar uma irregularidade de sua causa de pedir, a qual, deveras, tem o condão de "dificultar o julgamento de mérito", já que a parte autora sequer afirma a ocorrência efetiva do fato que lastreia o pedido principal - hipótese, como visto, que autoriza a determinação de emendada inicial (art. 321, segunda parte, CPC).

Justifico ainda, meu posicionamento, por entender que a exigência de juntada dos extratos bancários relativos ao período da contratação tem por escopo, inclusive, melhor delimitar a causa de pedir e o pedido da parte autora,
permitindo, assim, que o exercício do direito de defesa ocorra em sua plenitude, sem se obrigar o réu a se defender de suposições e conjecturas, mas sim de fatos e alegações efetivamente concretos.

Nesse contexto, se o regramento legal exige que a sentença seja certa, ainda que resolva relação jurídica condicional (art. 492, parágrafo único, CPC), também o pedido deve ser certo e determinado (artigos 322 e 323, CPC), o que não ocorre quando se pede a declaração de inexistência da relação jurídica,

sob a condição de, apenas com a apresentação da resposta do réu, serem "
analisados os documentos apresentados
" e, uma vez "
inexistindo concomitantemente os três documentos imprescindíveis, quais sejam, o contrato válido, autorização para averbação junto ao INSS, e a prova inequívoca de que os valores foram entregues a parte autora
", que seja então julgado procedente o pedido inicial.

Assim, a admissão de uma exordial nestes termos e nestas condições, revela-se inepta e exige que o Juiz adote o regramento dos artigos 319 e 321, do CPC, sob pena de se admitir o processamento de um ação que sequer revela a presença de interesse processual.

Partindo dessas premissas, seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, entendo escorreita a sentença
a quo,
sendo perfeitamente cabível ao Juiz, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar informações e a apresentação de documentos, com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, mormente considerando a existência da
propositura de diversas ações pela mesma banca de advocacia com conteúdo genérico e idêntico das iniciais.

Destarte,
não vislumbro motivos para modificar o entendimento anteriormente exposto
.

Ilustrativamente, colaciono, ainda, recente decisão monocrática do c. Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro
João Otávio de Noronha,
em demanda idêntica a dos autos, as quais também adoto como razão de decidir,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2007125 - MS (2022/0171970-2)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO DUARTE com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Apelação n. 0800614-92.2021.8.12.0044) nos autos de ação declaratória de nulidade em contrato de empréstimo consignado.

O julgado foi assim ementado (fl. 201):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - JUNTADA DE EXTRATOS - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em consonância com os princípios da cooperação e boa-fé, tem-se que, ao alegar violação de direito, a parte deve, em sua participação processual, nortear-se pela probidade e solidariedade com os demais sujeitos do processo.

Portanto, se o Magistrado a quo, em observância ao poder geral de cautela e do poder de direção formal e material do processo que lhe é conferido, determinou a juntada de extratos de sua própria conta, deverá a parte promover a apresentação aos autos, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Recurso conhecido e improvido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 219-223).

Nas razões do recurso especial, alega a parte recorrente violação dos seguintes artigos:

a) 489, II e § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, uma vez que o Tribunal a quo rejeitou os embargos de declaração sem dirimir questão pertinente ao litígio e sem expor fundamentação clara e suficiente para tanto;

b) 6º e 373, II, do CPC e 104, III, do CC, pois declarou sua hipossuficiência na petição inicial, requerendo a inversão do ônus da prova, já que caberia ao réu provar a legalidade das contratações e não o consumidor hipossuficiente.

Requer o provimento do recurso para anular o acórdão dos embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos à origem para ser proferida nova decisão. Pugna ainda pelo afastamento da inépcia da inicial, reconhecendo-se sua hipossuficiência para provar as supostas contratações indicadas na exordial, com a determinação de retorno dos autos a fim de que sejam analisadas as questões referentes à restituição em dobro e à compensação por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 238-243.

Admitido o apelo extremo (fls. 24 5-246), os autos ascenderam ao Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. Decido.

O recurso não reúne condições de prosperar.

I - Violação dos arts. 489, II e § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC A parte recorrente, limitando-se a indicar, de modo genérico, afronta aos mencionados dispositivos legais, não demonstrou o ponto em que o acórdão proferido nos embargos de declaração permanecera omisso, tampouco a falta de fundamentação da decisão.

Desse modo, ante a impossibilidade de compreender a questão infraconstitucional arguida, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n. 284 do STF.

II - Violação dos arts. 6º e 373, II, do CPC e 104, III, do CC No que diz respeito à questão da necessidade de juntada dos extratos bancários, o Tribunal a quo afirmou o seguinte (fls. 203-205):

Quanto ao mérito, cumpre ressaltar que a controvérsia reside, unicamente, quanto a juntada de extratos bancários.

[...] Na hipótese, o Juízo de Primeiro Grau, como forma de sanar a "dúvida" em relação à contratação, como por exemplo verificação de seus extratos da conta bancária no período em que o depósito do suposto empréstimo deveria ter sido efetuado, determinou a emenda à inicial para, no prazo de 15 (quinze ) dias, anexar o apelante os extratos de sua própria conta para se verificar se houve ou não o depósito do valor que alega ter "dúvida se recebeu ou não".

O apelante, ao invés de cumprir a ordem judicial, peticionou informando a desnecessidade de tal medida.

Consequentemente, o juiz a quo indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

No caso, a exigência do magistrado está muito bem fundamentada, uma vez que que há fundadas suspeitas de distribuição de ações conhecidas como de massa e dentre elas alguns fatos chamam a atenção, como, p. ex., a distribuição de processos em nome de pessoa falecida e cumprimento de sentença com requerimento de liberação de valores sem noticiar óbito do interessado.

Não há, portanto, especificamente no presente caso, em cerceamento do direito à justiça ou inafastabilidade da prestação jurisdicional.

O que ocorreu foi o descumprimento das formalidades exigidas para a propositura da ação, mesmo após oportunizada a emenda da inicial para satisfação da descomplicada obrigação, o que, por consequência, acarretou a extinção do processo, por ser a petição apresentada inepta.

[...] Logo, a determinação judicial está devidamente justificada em circunstâncias existentes na Comarca e consiste em prevenir irregularidades que possam vir a ocorrer no trâmite das ações.

No que diz respeito a providências prévias à propositura da ação para sanar acerca da suposta "dúvida" quanto a ter de fato realizado a contratação, como por exemplo juntada de extratos bancários, não obstante este Julgador já tenha votado em sentido diverso, revejo meu posicionamento, devendo a sentença também ser mantida neste ponto.

A propósito, consoante inúmeros processos que são apreciados por esta 4ª Câmara Cível, constata-se que, em sua maioria, estão sendo julgados improcedentes pelo Juízo de Primeiro Grau, cuja sentença resta confirmada em Segunda Instância, haja vista a instituição financeira comprovar no processo que efetivamente realizou o depósito dos valores do contrato de empréstimo, objeto de discussão, na conta bancária da parte autora.

Portanto, evitando-se assim muitas lides temerárias e, em massa como tem ocorrido, tenho que se consubstancia dever da parte autora por exemplo juntar aos autos extratos de sua própria conta-corrente no período da suposta contratação, sob pena de indeferimento da inicial.

Nesse contexto, à luz do princípio da cooperação (art. 6º, CPC), corolário do princípio da boa-fé, tem-se que, ao alegar violação de direito, a parte deve, em sua participação processual, nortear-se pela probidade e solidariedade com os demais sujeitos do processo.

De rigor consignar que, ao revés de que sustenta o apelante, a juntada aos autos de extratos bancários trata-se de prova de fácil obtenção, posto que se referem a própria conta da apelante e que, a depender da situação, pode ser extraída por meio de caixa eletrônico sem qualquer custo.

Portanto, se o Magistrado determinou a comprovação de eventuais providências quanto à sanar dúvidas da contratação questionada que não se trata de ônus, mas, sim, de dever processual impõe-se à parte autora as promover, até mesmo porque, um dos principais argumentos expostos na inicial (talvez o único) é que não teria recebido o valor do empréstimo, de modo que nada mais justo de que comprove tal alegação nos autos.

Dessa forma, o Tribunal a quo concluiu pela necessidade de juntada dos extratos bancários do recorrente em razão das fundadas suspeitas de distribuição de ações em massa na comarca, inclusive em nome de pessoas falecidas. Destacou também o princípio da cooperação (art.

6º do CPC), devendo a parte guiar-se pela probidade e solidariedade com as demais integrantes do processo. Ressaltou ainda que a juntada dos extratos bancários era prova de fácil obtenção por meio de caixas eletrônicos e sem custo.

Nas razões do recurso especial, o recorrente restringe-se a defender a inversão do ônus da prova por não ter condições de provar as contratações, sendo hipossuficiente. Em momento algum rebateu o fundamento do acórdão recorrido, o que atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.

A propósito: AgInt no REsp n. 1.645.365/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022; e AgInt no REsp n. 1.973.812/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.

III - Dissídio jurisprudencial Verifica-se, no que diz respeito à alínea c, que o recorrente nem sequer indicou acórdão paradigma para comprovar a divergência jurisprudencial alegada, inviabilizando a compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do STF).

IV - Conclusão Ante o exposto, não conheço do recurso especial.

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.

Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de novembro de 2022.

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA -

Relator

(REsp n. 2.007.125, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 08/11/2022.)
Grifei
.

No mesmo sentido, os julgados da Corte Cidadã:
RECURSO ESPECIAL Nº 1999849 - MS (2022/0127983-0), RECURSO ESPECIAL Nº 1985737 - MS (2022/0039885-1), RECURSO ESPECIAL Nº 2011101 - MS (2022/0199285-6) e
RECURSO ESPECIAL Nº 2003795 - MS (2022/0154617-4), este último, transcrevo:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2003795 - MS (2022/0154617-4)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por PAULO ARVELINO DA SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - JUNTADA DE EXTRATOS - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em consonância com os princípios da cooperação e boa-fé, tem-se que, ao alegar violação de direito, a parte deve, em sua participação processual, nortear-se pela probidade e solidariedade com os demais sujeitos do processo.

2. Portanto, se o Magistrado a quo, em observância ao poder geral de cautela e do poder de direção formal e material do processo que lhe é conferido, determinou a juntada de extratos de sua própria conta, deverá a parte promover a apresentação aos autos, sob pena de indeferimento da petição inicial.

3. Recurso conhecido e improvido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Nas razões do recurso especial, sustenta o recorrente, além de dissídio jurisprudencial, que o Tribunal a quo negou vigência aos arts. 6º e 373, II, do CPC/2015, combinados com o art. 104, III, do Código Civil, na medida em indeferiu liminarmente a petição inicial, sem que tivesse oportunizado a inversão do ônus da prova, de modo a permitir a comprovação do direito alegado.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial.

É o relatório. Passo a decidir.

O recurso especial tem origem em ação declaratória de nulidade do contrato de mútuo bancário, cuja petição foi indeferida liminarmente, tendo o processo sido extinto sem julgamento do mérito.

A pretensão recursal consiste na inadequação do indeferimento liminar da petição inicial, posto que, no entender da parte recorrente, tratando-se de relação de consumo, é da instituição financeira o ônus de anexar os extratos, diante de sua hipossuficiência na produção de provas referentes ao contrato bancário.

Acerca da pretensão recursal, o Tribunal a quo afirmou o que segue em tela:

No que diz respeito a providências prévias à propositura da ação para sanar acerca da suposta "dúvida" quanto a ter de fato realizado a contratação, como por exemplo juntada de extratos bancários, não obstante este Julgador já tenha votado em sentido diverso, revejo meu posicionamento, devendo a sentença também ser mantida neste ponto.

A propósito, consoante inúmeros processos que são apreciados por esta 4ª Câmara Cível, constata-se que, em sua maioria, estão sendo julgados improcedentes pelo Juízo de Primeiro Grau, cuja sentença resta confirmada em Segunda Instância, haja vista a instituição financeira comprovar no processo que efetivamente realizou o depósito dos valores do contrato de empréstimo, objeto de discussão, na conta bancária da parte autora.

Portanto, evitando-se assim muitas lides temerárias e, em massa como tem ocorrido, tenho que se consubstancia dever da parte autora por exemplo juntar aos autos extratos de sua própria conta-corrente no período da suposta contratação, sob pena de indeferimento da inicial.

Nesse contexto, à luz do princípio da cooperação (art. 6º, CPC), corolário do princípio da boa-fé, tem-se que, ao alegar violação de direito, a parte deve, em sua participação processual, nortear-se pela probidade e solidariedade com os demais sujeitos do processo.

De rigor consignar que, a juntada aos autos de extratos bancários trata-se de prova de fácil obtenção, posto que se referem a própria conta da apelante e que, a depender da situação, pode ser extraída por meio de caixa eletrônico sem qualquer custo.

Portanto, se o Magistrado determinou a comprovação de eventuais providências quanto à sanar dúvidas da contratação questionada que não se trata de ônus, mas, sim, de dever processual impõe-se à parte autora as promover, até mesmo porque, um dos principais argumentos expostos na inicial (talvez o único) é que não teria recebido o valor do empréstimo, de modo que nada mais justo de que comprove tal alegação nos autos.

Depreende-se do trecho supratranscrito que o Tribunal a quo, atento às especificidades do caso concreto, que se multiplica perante o Órgão julgador, e que se aproxima de lides temerárias, reconheceu que efetivamente a apresentação do próprio extrato bancário pela parte autora não é de tamanha dificuldade, sendo o seu dever processual.

Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do conteúdo do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do aresto, epigrafados, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA.

TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. É inadmissível o recurso especial que não rebate fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.

(...)

(AgInt no AREsp 1659434/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ABRANGIDA PELA COBERTURA POR DANOS CORPORAIS. AUSENTE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. REVISÃO SÚMULAS 5 E 7/STJ. ALEGADA NECESSIDADE DE ABATIMENTO DE INDENIZAÇÃO ORIUNDA DE SINISTRO DISTINTO. PARADIGMA DISTINTO. INTERPRETAÇÃO INCORRETA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. (...) 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. (...)

(AgInt no AREsp 1393349/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 1º, VII, DA LEI N. 4.864/65;

63 DA LEI N. 4.591/64. NÃO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.

RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CULPA EXCLUSIVA DA AGRAVANTE.

PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVIDA.

REANÁLISE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO. LESÃO DO DIREITO.

PROMITENTE VENDEDORA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. ENTENDIMENTOS ADOTADOS NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 3.

As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência dos enunciados 283 e 284 da Súmula/STF. (...)

(AgInt no AREsp 1598854/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. (...

) (AgInt no REsp 1698204/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. RECURSO QUE PARTE DE PREMISSAS NÃO ASSENTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ARESTO ATACADO. SÚMULAS NºS 7, 211 DO STJ, 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283 do STF, aplicável por analogia. 4.

Conforme já destacado pela decisão agravada, a narrativa desenvolvida nas razões do apelo nobre, na qual a recorrente apenas reitera a sua versão dos acontecimentos, sem, no entanto, buscar o respaldo da prova produzida nos autos, é incapaz de evidenciar o malferimento da legislação federal invocada, motivo pelo qual, corretamente, foram aplicados os óbices contidos nas Súmulas nºs 7 do STJ e 284 do STF à hipótese. (...)

(AgInt no AREsp 1454298/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) Dessa forma, entende-se que o acórdão recorrido deve ser confirmado pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, nos termos do art. 255, §4º, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial. E, quanto ao ônus da sucumbência recursal, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015, deixo de majorar os honorários de advogado, posto que não fixados pelas instâncias ordinárias.

Publique-se.

Brasília, 30 de setembro de 2022.

Ministro RAUL ARAÚJO

Relator (REsp n. 2.003.795, Ministro Raul Araújo, DJe de 04/10/2022.)

Na mesma linha de entendimento ora esposado, colaciono recentes julgados da 1ª Turma de Direito Privado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O DECISUM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR.
PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO CONFERIDO AO JUIZ. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES PELA MESMA BANCA DE ADVOCACIA COM CONTEÚDO GENÉRICO E IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJPA. Agravo interno em apelação cível nº 0005891-12.2018.8.14.1875, Relatora Margui Gaspar Bittencourt, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 03/04/2023).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO COM O DECISUM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR.
PODER DISCRICIONÁRIO DE DIREÇÃO FORMAL E MATERIAL DO PROCESSO CONFERIDO AO JUIZ. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPOSITURA DE DIVERSAS AÇÕES PELA MESMA BANCA DE ADVOCACIA COM CONTEÚDO GENÉRICO E IDÊNTICO. NECESSIDADE DE UM CRIVO ESPECÍFICO PELO JUIZ QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
(TJPA. Agravo interno em apelação cível nº 0002944-48.2019.8.14.1875, Relatora Margui Gaspar Bittencourt, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 03/04/2023).

No particular, peço
vênia
para adotar como razão de decidir, o seguinte excerto do voto de vista convergente do Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares, nos autos dos processos nº
0005891-12.2018.8.14.1875 e 0002944-48.2019.8.14.1875:

“Ressalto, igualmente, que o Superior Tribunal de Justiça já possui proposta de afetação sobre a matéria, realizada pelo MINISTRO PRESIDENTE DA COMISSÃO GESTORA DE PRECEDENTES, PAULO DE TARSO SANSEVERINO, nos autos do RECURSO ESPECIAL N° 2021665 - MS

(2022/0262753-6), oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0801887-54.2021.8.12.0029/50000, em que o Tribunal Pátrio, ao analisar o mérito, fixou a seguinte tese: "o juiz, com base no poder geral de cautela, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, pode exigir que a parte autora apresente documentos atualizados, tais como procuração, declarações de pobreza e de residência, bem como cópias do contrato e dos extratos bancários.

considerados indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil" (e-STJ

972-990).

Nesse contexto, vislumbro que o voto proferido no IRDR

mencionado é bem esclarecedor sobre o assunto. senão vejamos os seguintes excerto:

"Percebe-se, claramente, a ideia do magistrado gestor, a quem cabe buscar soluções efetivas para resolver os conflitos trazidos ao Poder Judiciário. Trata-se do princípio da direção formal e material do processo, o qual confere ao julgador liberdade de conduzir o feito, determinando a adoção de diligências e providências que entender necessárias ao julgamento da demanda. Aliado a isso, o poder geral de cautela, como apontado no Parecer Ministerial. "corresponde a um grupo de poderes em que o juiz exerce para disciplinar a boa marcha processual, com o objetivo de assegurar a perfeita eficácia da função jurisdicional, havendo, inclusive, a possibilidade de atuação de ofício.

Nesse sentido, colhe-se da doutrina de Humberto

Theodoro Júnior: 'Finalidade: "O poder geral de cautela há que ser entendido como uma amplitude compatível com a sua finalidade primeira, que é a de assegurar a perfeita eficácia da função jurisdicional. Insere-se ai a garantia da efetividade da decisão a ser proferida. (...) Exercício de ofício. A efetividade do processo exige tutela jurisdicional adequada, por isso o poder geral de cautela pode ser exercitado ex officio, pois visa o resguardo de interesses maiores, inerentes ao próprio escopo da função jurisdicional, que se sobrepõem aos interesses das partes (...)' Código de Processo Civil anotado/Humberto

Theodoro Júnior: Colaboradores, Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello. Ana Vitoria Mandim Theodoro 20ª Edição. Rio de Janeiro. Forense, 2016. Pag. 355."

Dentro desta perspectiva, o artigo 321, do mesmo diploma, autoriza ao magistrado a determinação de emenda à inicial

quando a peticão não preencher os requisitos dos artigos

319 e 320, do CPC, ou, ainda, que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito Ou seja, não só diante da ausência dos expressos requisitos da petição inicial que o juiz determinará a sua emenda; também quando identificar a ausência de algum documento indispensável ou, ainda, quando constatar defeito ou irregularidade que possa dificultar o julgamento do mérito da ação. Em todas essas situações o magistrado tem a prerrogativa de intimar a parte requerente para que supra a irregularidade devidamente apontada.

Soma-se a isso, o principio da cooperação (ou da colaboração), segundo o qual a demanda seria o produto da atividade cooperativa triangular (entre juiz e as partes). A moderna concepção processual exige um juiz ativo no centro da controvérsia e a participação ativa das partes, por meio da efetivação do caráter isonômico entre os sujeitos da lide.

O dever de cooperação volta-se, portanto, ao magistrado, de modo a orientar sua atuação como agente colaborador do feito, bem como a todos aqueles que atuam no processo (partes, oficial de justiça, advogados, Ministério Público etc.). que têm o dever de colaborar para que a prestação jurisdicional seja concretizada da forma que prescreve a Carta de 1988. Nesse sentido, o art. 6°, do CPC, estabelece: "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Neste norte, não sobram dúvidas quanto à prerrogativa do magistrado em determinar a realização de diligências que visem o julgamento da demanda, em tempo razoável, inclusive com a intimação da parte autora para que traga aos autos documentos que se julguem necessários ao deslinde da controvérsia.

Isso porque, ao final, a própria sociedade resta prejudicada. mormente porque incontáveis ações são distribuídas apenas com base na negativa geral, sem que sequer as partes tenham buscado resolver a lide (se é que ela existe) consensualmente, o que acaba por ferir os Princípios da Cooperação e da Resolução Consensual dos Conflitos, além de tumultuar o andamento das demais causas trazidas a este Poder
.

Noutro norte, a atuação do magistrado, como gestor do processo, está amparada também na recente frente de atuação do Poder Judiciário, pela qual se busca identificar e tratar o que se denominou de 'advocacia predatória.'

Portanto, não restam dúvidas de que o magistrado, conforme a singularidade do caso concreto, aliado ao seu poder geral de cautela, bem como à direção formal e material do processo, pode exigir da parte autora a

apresentação dos documentos atualizados. como.

por exemplo, declaração de residência procuração atualizados, além dos extratos bancários e do contrato objeto da discussão, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 330, CPC), sem isso represente afronta ao princípio do Acesso à Justiça, previsto no art. 5° inciso XXXV, da Constituição Federal, ou mesmo ao disposto nos artigos 319 e 320. ambos do CPC."

No presente caso, interessante constatar, no PAINEL DE

MONITORAMENTO DE DEMANDAS REPETITIVAS OU PREDATÓRIAS desta Corte de Justiça, que somente no ano de 2018 os causídicos da parte autora ajuizaram 122 demandas referentes a contratos bancários, sendo 103 somente de empréstimos consignados, isso, por si só, não caracteriza a demanda predatória. todavia, constitui-se em alerta para a apreciação dos casos em comento, principalmente, quando sequer teria havido manifestação da emenda da inicial”.
Grifos nossos.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de
aplicação do Tema 411 do STJ, -
cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários –
melhor sorte não assiste ao Agravante, seja porque a tese firmada
[1]
se deu em ações de cobrança de
recomposição dos expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser e Verão nos saldos de caderneta de poupança, que não é o caso dos autos, seja em razão do(a) Agravante não ter comprovado a prévia recusa administrativa em exibir os aludidos extratos.

Desta feita,

de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada
(PJe ID nº 3.771.750).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

[1]

É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista
e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.

Belém, 03/05/2023